Tribunal: TJPA
Processo: 0801413-25.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801413-25.2022.8.14.0116

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA SEM CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança no valor de R$ 60.361,19, oriunda de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A agravante alegou cerceamento de defesa por ausência de citação válida e decretação indevida de revelia, requerendo a nulidade da sentença por vício processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão da inexistência de citação válida e da ausência de abertura de prazo para apresentação de contestação, o que teria tornado indevida a decretação de revelia e comprometido o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da citação é requisito indispensável para a formação da relação processual, sendo nulos os atos praticados quando não demonstrada a entrega da correspondência ao citando ou a pessoa habilitada, conforme exigido pelos arts. 231 e 248, §2º, do CPC.

A revelia somente pode ser decretada quando a parte ré, devidamente citada, não apresenta contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do CPC, o que não se verifica no caso concreto diante da ausência de comprovação de citação válida.

O comparecimento apenas da parte autora à audiência de conciliação não tem o condão de inaugurar o prazo para contestação, conforme dispõe o art. 335, I, do CPC, sendo necessária intimação específica da parte ré após a tentativa frustrada de autocomposição.

A ausência de citação válida configura vício processual insanável, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa, e resultando na nulidade absoluta da sentença e dos atos processuais subsequentes.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a sentença proferida sem a citação regular da parte ré é nula, devendo os autos retornar à origem para reabertura da fase de conhecimento com observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida da parte ré impede o início do prazo para contestação e torna indevida a decretação de revelia.

O comparecimento exclusivo da parte autora à audiência de conciliação não supre a necessidade de intimação específica da ré para apresentação de defesa.

A sentença proferida sem a citação válida da parte ré é nula, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o processo retornar à origem para a regularização da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, §1º; 239, §1º; 248, §2º; 335, I; 344.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1930225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJPE, Apelação Cível nº 0001699-37.2023.8.17.2470, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 26.11.2024; TJRN, Apelação Cível nº 0803094-79.2021.8.20.5101, Rel. Des. Roberto Francisco Guedes Lima, j. 23.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 0017058-08.2016.8.13.0878, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - EQUATORIAL PARÁ
, tendo como agravado
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - EQUATORIAL PARÁ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - EQUATORIAL PARÁ
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 25209238.

Em breve síntese da inicial, informa que tem vínculo com a reclamada através da Conta Contrato nº 18048990. narra que no dia 29/04/2022 o Reclamante recebeu em seu imóvel uma equipe de eletricistas da requerida que informaram que iriam proceder com uma inspeção técnica de rotina no sistema de medição da empresa da Requerente. Após realizada a mencionada inspeção, os técnicos lavraram um TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção alegando que se tratava de consumo não registrado no valor de R$ 60.361,19 (sessenta mil, trezentos e sessenta e um reais e dezenove centavos).

A sentença recorrida (id. 11407463), julgou parcialmente procedente a ação, nos termos a seguir:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, EXTINGO O PROCESSO com resolução do mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial para, confirmando a liminar anteriormente concedida, declarar a inexistência do débito imputado à autora referente à cobrança de 22/10/2022, no valor de R$ 60.361,19 (sessenta mil trezentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), vinculado à Conta Contrato (CC) nº 18048990.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em atenção do disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de Apelação (id. 19369249). Sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, pois a revelia foi decretada sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de contestação, afirma a inexistência de revelia, porquanto a ausência da ré na audiência de conciliação não ensejaria os efeitos do art. 344 do CPC.

No mérito, aduz a regularidade do procedimento administrativo que resultou na cobrança impugnada, com observância das normas da ANEEL e do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, do TJPA.

Em sede de contrarrazões (id. 19369256), defendeu a manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id. 25209238, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Tomasi e Tomasi Comércio Varejista de Mercadorias Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de cobrança decorrente de suposto consumo não registrado, apurado por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no valor de R$ 60.361,19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela decretação da revelia sem a oportunidade de apresentação de contestação pela apelante; e (ii) analisar a legalidade da cobrança decorrente do TOI, considerando a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A revelia é corretamente decretada quando a parte ré, devidamente citada, não apresenta contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do CPC, sendo desnecessária intimação específica para tanto.

2.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não implica automática procedência do pedido, devendo o magistrado considerar os elementos probatórios constantes nos autos.

3.

Para a validade da cobrança decorrente de consumo não registrado, é indispensável a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo, nos termos do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4.

A concessionária de energia tem o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo que originou a cobrança, incluindo a realização de perícia técnica e a participação efetiva do consumidor, requisitos não atendidos no caso concreto.

5.

A mera lavratura do TOI, sem a devida comprovação da irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, não é suficiente para justificar a cobrança do débito.

6.

Diante do desprovimento do recurso, são fixados honorários recursais no importe de 2%, acrescidos aos 10% originalmente estabelecidos, totalizando 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia é corretamente decretada quando a parte ré, devidamente citada, não apresenta contestação no prazo legal, sendo desnecessária intimação específica para tanto.

2.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não implica automática procedência do pedido, cabendo ao magistrado considerar os elementos probatórios constantes nos autos.

3.

Para a validade da cobrança de consumo não registrado, é indispensável a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo, nos termos do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4.

A concessionária de energia tem o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo que originou a cobrança, incluindo a realização de perícia técnica e a participação efetiva do consumidor.

5.

A mera lavratura do TOI, sem a devida comprovação da irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, não é suficiente para justificar a cobrança do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 85, §11; Resolução nº 414/2010 da ANEEL; IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2030892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2226186/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800035-48.2022.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 05.10.2023.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, interpondo Agravo Interno (id. 25895265). Sustenta que a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801413-25.2022.8.14.0116 padece de vício, por ter rejeitado a preliminar de nulidade da sentença, deixando de reconhecer a ausência de regular citação e a inexistência de prazo aberto para apresentação de contestação, o que teria ocasionado error in procedendo e consequente cerceamento de defesa. Alega que a revelia foi indevidamente decretada, pois a requerida não foi intimada de forma válida e tampouco houve intimação específica para apresentação de defesa, infringindo os arts. 231, 248, § 2º, e 335 do CPC. Defende, ainda, que a citação não foi comprovada conforme exigido pelo art. 248 do CPC, e que a simples ausência da parte em audiência de conciliação não gera revelia nos termos do art. 344 do CPC.

No mérito, a agravante argumenta que a decisão monocrática deixou de reconhecer a necessidade de produção de provas, pois houve contradição nos documentos apresentados pela própria parte autora, especialmente no que diz respeito ao conhecimento prévio da inspeção técnica realizada. Alega que a autora tinha ciência da apuração e da cobrança, conforme documento acostado aos autos (TOI), e que, portanto, os efeitos da revelia não deveriam ter sido aplicados. Sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas técnicas, comprometeu o contraditório e a ampla defesa, incorrendo em cerceamento de defesa.

Por fim, a recorrente requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, o regular processamento do Agravo Interno, com a reforma da decisão impugnada para que seja reconhecida a nulidade da sentença, por ofensa ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Requer, ainda, o reconhecimento da regularidade do procedimento adotado para a cobrança do débito, afirmando que seguiu integralmente as disposições da Resolução ANEEL nº 1000/2021 e o entendimento firmado no IRDR nº 4 do TJPA.

Em sede de contrarrazões (id. 26492367), a parte recorrida sustenta a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de energia, afirmando que a sentença está devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA. Defende que a simples lavratura do TOI, desacompanhada de perícia técnica e procedimento administrativo regular, é insuficiente para justificar a cobrança impugnada. Aduz, ainda, que não houve cerceamento de defesa, pois a recorrente foi regularmente citada e deixou de apresentar contestação no momento oportuno. Por fim, argumenta que o Agravo Interno tem caráter meramente protelatório e requer sua rejeição, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada prefacialmente ao mérito.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a agravante que a sentença deve ser anulada por vício de procedimento, uma vez que foi proferida sem que lhe tenha sido oportunizada a apresentação de contestação, o que teria configurado cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Argumenta, com razão, que embora tenha havido o agendamento da audiência de conciliação, não há nos autos comprovação de citação válida que marque o início do prazo para contestação, tampouco se verifica intimação específica ou pessoal da parte ré para apresentar defesa, especialmente após o não comparecimento à audiência de conciliação.

Nesse ponto, ressalta-se que, nos termos do art. 335, I, do CPC, o prazo para contestar tem início após a audiência de conciliação apenas se ambas as partes estiverem presentes, o que não ocorreu no caso.

O artigo 344 do CPC prevê a revelia apenas quando a parte, regularmente citada, deixa de apresentar contestação. No entanto, o artigo 231, §1º, e o artigo 248, §2º, do mesmo diploma exigem que a citação seja comprovadamente válida, com entrega da correspondência pessoal ao citando ou a pessoa apta a recebê-la, o que não foi demonstrado de forma inequívoca nos autos.

Assim, sem a certeza da regularidade da citação e da fluência do prazo processual para contestação, resta comprometido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, fundamentos estruturantes do processo constitucional.

Trata-se, portanto, de vício de natureza estritamente processual, cuja consequência é a nulidade da sentença, conforme reiteradamente tem decidido os Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO . INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015 . 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art . 525, § 1º, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4 .
A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015) . 5. A norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento.
O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação . Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art . 272, § 9º, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acol hida a impugnação fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido .

(STJ - REsp: 1930225 SP 2020/0240900-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA PROFERIDA SEM A CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ . NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CITAÇÃO VÁLIDA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. I.
A citação válida é requisito essencial para a formação da relação processual, sendo indispensável à regularidade do processo e ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. II. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta, uma vez que impede o exercício do direito de defesa, resultando em vício insanável que compromete todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença . III. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a nulidade de atos processuais em casos de ausência de citação válida, em estrita observância ao devido processo legal e à garantia constitucional de defesa (Súmula 197/STF).
IV. Sentença anulada de ofício .

(TJ-PE - Apelação Cível: 00016993720238172470, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO .
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em demanda ajuizada após produção antecipada de prova pericial, na qual os réus, ora apelantes, não foram intimados para apresentar contestação antes do julgamento de mérito . Alegam cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de oportunidade para manifestação plena, com base na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação dos réus para apresentação de contestação, após a produção antecipada de provas, configura nulidade absoluta da sentença por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial proferida sem prévia oitiva da parte ré viola o artigo 9º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do contraditório, impondo a necessidade de oportunizar manifestação antes do julgamento. 4 .
O artigo 335 do Código de Processo Civil assegura ao réu o direito de apresentar contestação no prazo legal, após audiência de conciliação ou seu cancelamento, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A produção antecipada de provas não substitui a fase de contestação, sendo imprescindível para o contraditório substancial e o exercício pleno da ampla defesa. 6 .
O julgamento antecipado da lide, conforme previsto no artigo 355 do CPC, pressupõe a prévia citação válida e a abertura de prazo para apresentação de defesa, condição que não foi satisfeita nos autos. 7. A inobservância do contraditório e da ampla defesa, princípios previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, configura vício insanável que acarreta a nulidade da sentença.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação do réu para apresentação de contestação, ainda que tenha havido produção antecipada de provas, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa . 2. A nulidade da sentença proferida sem oportunizar a defesa escrita do réu é vício processual insanável que impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 3. O contraditório substancial exige a participação ativa da parte na formação do convencimento judicial, sendo a contestação fase processual imprescindível para esse fim .

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08030947920218205101, Relator.: ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA, Data de Julgamento: 23/06/2025, Segunda Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COISA JULGADA - NÃO VERIFICAÇÃO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - PROCEDIMENTO - ADITAMENTO DA INICIAL PELO AUTOR PARA INCLUSÃO DE PEDIDO CONDENATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NOS §§ 3º E 4º DO ART. 308 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO . MANIFESTAÇÕES POSTERIORES DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SUPRE
A AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE ESPECÍFICA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL . PRESUNÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO RÉU PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA
E ANULAR PARCIALMENTE O PROCESSO. Considerando que para a configuração da coisa julgada faz-se necessário que as ações ajuizadas sejam idênticas, ou seja, possuam as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, a teor do que preceitua o art . 337, do CPC, forçoso reconhecer que não há se cogitar da conformação, ao caso posto em julgamento, do instituto em evidência, na medida em que a causa de pedir das ações são inegavelmente distintas. Em sede de Tutela Cautelar pretendida em caráter antecedente, apresentado o pedido principal, devem as partes ser intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334 do CPC, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu, somente se inaugurando prazo para contestação se não houver autocomposição (artigo 308, §§ 3.º e 4 .º do CPC).
No que pese a inexistência de deliberação efetiva do juízo sobre a medida cautelar propriamente dita, uma vez aditada a petição inicial para inclusão do pedido principal, haveriam de ter sido as partes intimadas por seus advogados para comparecerem à audiência de conciliação e mediação, somente inaugurando o prazo de contestação (artigo 335 do Código de Processo Civil) se frustrada a tentativa de solução consensual. A inobservância do rito constitui prejuízo presumido - porquanto manifesto - para o contraditório e para a ampla defesa, não podendo, pois, ser aplicada a teoria da ci ência inequívoca no escopo de legitimar os atos processuais subsequentes, pelo que o só fato de ter o réu se manifestado posteriormente à petição de aditamento considerada delimitadora da pretensão "principal" propriamente dita não permite que se considere convalidado o procedimento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00170580820168130878 1 .0000.23.116928-5/001, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024)

(Grifo nosso)

No caso concreto, o comparecimento apenas da autora à audiência não supre a necessidade de citação formal da ré e, muito menos, legitima a decretação de sua revelia, sem que se verifique nos autos o cumprimento dos requisitos legais para tal medida processual gravosa.

Dessa forma,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada. Considerando o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença,
resta prejudicado o exame do mérito recursal
, que versava sobre a legalidade da cobrança fundada em TOI, a necessidade de prova técnica e o julgamento antecipado da lide, matéria que deverá ser reexaminada pelo juízo de origem após oportunizado o contraditório integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença (id. 11407463) e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para a regular citação da ré, com a reabertura do prazo legal para contestação, nos termos do art. 239 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025